Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-16.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007373-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA DE SOUSA - CPF: 743.044.291-91 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0004-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O cancelamento da conta corrente é legitimo para as partes contratantes, entretanto, a instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN nº 2025, art. 12, I).

Restando comprovado que a instituição financeira comunicou a consumidora acerca do encerramento da relação jurídica, o bloqueio do cartão de crédito, por se tratar de acessório não configura ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007373-16.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

NU Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento

Recorrida(s):

Renata de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar que a Reclamada proceda com a reativação do cartão de crédito de titularidade da Reclamante; b) condenar a parte Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m., desde a citação e correção monetária (INPC), a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A autora em sua petição inicial alega que sua conta corrente e seu cartão de crédito foram cancelados unilateralmente sem justificativa, o que lhe causou diversos transtornos, vez que é a sua única conta ativa. Aduz que recebeu o valor de R$ 660,00, reais por meio de PIX do empregador do seu irmão, valor este que ficou retido. Diante destes fatos, ingressou com a presente ação que visa a reativação do cartão de crédito por ser seu único meio de compras, bem como pela indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a Ré sustenta que por meio de e-mail comunicou o bloqueio dos serviços por ela fornecidos e depois de analisar a movimentação da Autora, decidiu encerrar a relação jurídica com a Autora. Informa que há clausulas no contrato entabulado entre as partes que permite o bloqueio e cancelamento dos serviços pela instituição financeira, não havendo neste caso que falar em qualquer ato ilícito praticado pela Ré que seja capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos observo que houve o bloqueio dos serviços fornecidos pela instituição financeira com consequente cancelamento dos serviços.

Destaco que o cancelamento da conta corrente é legítimo para as partes contratantes, entretanto, a instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN nº 2025, art. 12, I).

Diante dos documentos colacionados aos autos, verifico que o banco demonstrou que realizou a comunicação do bloqueio da conta, inclusive o e-mail com a referida informação foi juntado na petição inicial.

Portanto se a instituição financeira providenciou a notificação sobre o bloqueio e posterior possibilidade de cancelamento da conta e consequentemente de todos os serviços inerentes a referida conta, ou seja, o cancelamento do cartão de crédito, não restou caracterizada nenhuma conduta ilícita praticada pela Ré.

Deste modo, em que pese os argumentos da Autora que houve ilegalidade nos atos praticados pelo banco, esclareço que nenhuma instituição financeira é obrigada a manter relacionamento com correntista, desde que sejam observadas as condições contratuais e realizada a notificação prévia do correntista, fato este que ocorreu neste caso.

Recorrido tentou movimentar a sua conta corrente e não obteve êxito, entendo que não restou configurada falha na prestação de serviço da instituição financeira, ademais, restou demonstrado que os valores que a Autora possuía na conta corrente foi transferida para conta corrente de sua titularidade informada por meio de e-mail, assim, deve ser afastada a indenização a título de dano moral, bem como a sentença reformada e os pedidos julgados improcedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022